Tribunal: TJDFT
Processo: 0746617-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746617-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: KAUAN BASTOS FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 215623355 do processo n. 0725450-89.2024.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra Kauan Bastos Ferreira, indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Nas razões recursais (ID 65754593), afirma que o indeferimento do pedidos de utilização da modalidade de buscas por ativos financeiros em reiteração do sistema Sisbajud (“teimosinha”) frustra o pleno exercício da ferramenta, concebida para incrementar a eficácia dos atos executivos e aumentar as chances de satisfação da execução. Defende que “ainda não houve a consulta via SISBAJUD, nem de forma “simples” e nem de forma “reiterada”, todavia, a Agravante entende que a decisão ora agravada, que indeferiu a utilização da modalidade “teimosinha”, compromete a efetividade do processo, uma vez que essa ferramenta é justamente voltada para maximizar as chances de localização de valores ao longo do tempo.” Aduz não ser a ferramenta uma mera reiteração de pesquisas, mas mecanismo que, de forma automatizada, realiza diversas tentativas de bloqueio ao longo de um período contínuo de 30 (trinta) dias. Destaca o fato de a penhora eletrônica de ativos financeiros disponibilizada pelo Poder Judiciário não ser condicionada à localização de valores significativos, tampouco atrelada ao resultado totalmente frutífero da medida constritiva, mas apenas à mera possibilidade de êxito da pesquisa. Argumenta não existirem condicionantes temporais para a realização da diligência, tendo como limite tão somente a restrição quanto ao limite da constrição, que deve corresponder à totalidade do valor da dívida. Discorre que a ferramenta “busca reduzir o prazo de tramitação dos processos, aumentando a efetividade das decisões, mediante o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, porquanto viabiliza a emissão de ordens sucessivas até a localização dos valores necessários para satisfação da lide executiva.” Frisa que o pleito formulado pelo credor atende aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, de forma a não ser razoável que o Juízo de origem sustente que a modalidade de pesquisa seja apta a gerar um protocolo para cada dia de reiteração. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ademais, para fundamentar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante das razões recursais, com fundamento nos arts. 1.019, I, c/c 300, ambos do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para determinar a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Preparo recolhido (ID 65754597). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC1 autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC2 não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Conforme relatado, trata-se, na origem (processo n. 0725450-89.2024.8.07.0001), de ação de execução de título extrajudicial proposta por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra Kauan Bastos Ferreira. Na hipótese, não há risco imediato de extinção da execução, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de sentença, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário, notadamente em razão do maior custo e sobrecarga de tempo e de demanda exigidos dos serviços judiciários para seu acompanhamento. Disso se depreende que não sobressai, de plano, a configuração de urgência das medidas vindicadas, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.